Tribunal: STF
Processo: Rcl 87405
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por BRF S.A., contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Processo nº 0000456-11.2025.5.09.0094, pelo qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.  



    2. Sustenta, em síntese, que a declaração de nulidade do pedido de demissão da empregada gestante, que o fez sem qualquer vício de consentimento, tendo declarado expressamente em audiência o desinteresse em ser reintegrada, sem observância ao art. 10, inc. II, al. “b”, do ADCT, o qual apenas veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, nada mencionando acerca do pedido demissão, sem observância à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição da República, viola o enunciado apontado como paradigma.  



    3. Salienta que o acórdão reclamado está fundamentado na premissa de que o pedido de demissão da gestante tem que ser, obrigatoriamente, condicionado à assistência do sindicato profissional, convertendo-o em rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, o que afronta o art. 10, inc. II, al. "b", do ADCT, pelo qual se proíbe tão somente a dispensa arbitrária ou sem justa causa da gestante, nada mencionando acerca do pedido de demissão voluntária.  



    4. Requer a concessão de medida liminar, para cassar o acórdão impugnado. Subsidiariamente, pleiteia seja determinada a suspensão do julgamento da reclamação trabalhista na origem, até o julgamento desta ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para ratificar a liminar e cassar definitivamente o ato reclamado, determinando-se que outra decisão seja proferida, declarando válido o pedido de demissão feito pela gestante.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    7. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    8. Dispenso, assim, a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.  



    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cuja redação é a seguinte:  



    E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”  



    10. O acórdão dito como violador foi proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Processo nº 0000456-11.2025.5.09.0094, por meio do qual foi dado provimento ao recurso ordinário apresentado pela ora beneficiária, para reformar a sentença e declarar a nulidade do pedido de demissão, convertendo-o em rescisão contratual sem justa causa e reconhecer a estabilidade provisória da autora desde o afastamento do trabalho até cinco meses após o parto, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 3, p. 252-253; grifos e destaques do original):  



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO TRABALHISTA. PEDIDO DE DEMISSÃO DE EMPREGADA GESTANTE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SINDICAL OU DA AUTORIDADE LOCAL COMPETENTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. NULIDADE DO PEDIDO DE DEMISSÃO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Ação trabalhista em que se discute a validade do pedido de demissão formulado por empregada gestante, considerando a estabilidade provisória prevista no artigo 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de demissão formulado pela empregada gestante é válido, considerando a estabilidade provisória prevista no art. 10, II, "b", do ADCT; (ii) estabelecer se a ausência de assistência sindical ou da autoridade competente, conforme art. 500 da CLT, invalida o pedido de demissão. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O art. 10, II, "b", do ADCT garante estabilidade provisória à empregada gestante desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.



    4. O TST, no julgamento do RR-0000427-27.2024.5.12.0024 (Tema 55), firmou a tese de que a validade do pedido de demissão da empregada gestante está condicionada à assistência do sindicato profissional ou da autoridade local competente, nos termos do art. 500 da CLT, sendo irrelevante a ciência ou não das partes quanto à gravidez no momento da demissão. 



    5. Além disso, o Tema n.º 134 do TST de observância obrigatória estabelece que "A recusa da empregada gestante em retornar ao trabalho, mesmo diante de oferta de emprego pelo empregador, não configura renúncia à garantia prevista no art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), subsistindo o direito à indenização substitutiva em relação ao período de estabilidade gestacional".



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso da autora provido. 



    Tese de julgamento: 



    O pedido de demissão de empregada gestante é inválido ante a falta da assistência sindical ou da autoridade competente, nos termos do art. 500 da CLT. A recusa à reintegração não configura renúncia à garantia provisória, consoante Tema n.º 134 do TST firmado no julgamento do RR254-57.2023.5.09.0594.”  



    11. A análise a ser empreendida no estreito âmbito da via reclamatória diz respeito unicamente à alegada violação, pela autoridade reclamada, ao referido enunciado da súmula vinculante do STF.   



    12. Com efeito, no que tange à possível inobservância ao citado verbete, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado quanto à necessidade de ocorrência de expressa declaração de inconstitucionalidade de norma ou afastamento de sua incidência com apoio em fundamento constitucional.  



    13. A esse respeito, trago à luz o que foi assentado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes no sentido de que a “exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional” (Rcl nº 49.455-ED-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 17/08/2022).  



    14. Não se trata aqui de aferir o acerto, ou não, do ato reclamado, mas, sim, em consonância com a compreensão desta Suprema Corte, proceder à análise quanto à violação à cláusula de reserva de plenário, exigida na hipótese de juízo de constitucionalidade.  



    15. Nesse sentido, tendo em vista o teor do pronunciamento reclamado, não há como admitir a ocorrência de declaração ou reconhecimento — ostensivo ou velado — de inconstitucionalidade de norma, mas, sim, mera exegese de dispositivo legal que, interpretando o conjunto de normas trabalhistas, empregou a compreensão adotada.   



    16. Assim, inadmissível o processamento da reclamação, tendo em vista a ausência de aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado — enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.  



    17. Vejamos, de forma mais detida, o referido entendimento desta Suprema Corte quanto à presente temática, evidenciando a ausência de violação ao paradigma em casos análogos ao presente:  



    “RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl nº 52.564-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste, na espécie, identidade material entre o ato reclamado e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, porquanto inexistente o afastamento ostensivo ou velado do art. 3º da Lei Complementar nº 190, de 2022, mas, sim, aplicação exegética desses dispositivos, a partir da adoção de premissas fáticas. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 53.365-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. COBRANÇA DO DIFAL-ICMS. ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar monocraticamente o princípio da anterioridade para a cobrança do DIFAL-ICMS, estabelecido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, violou a cláusula de reserva de plenário e a Súmula Vinculante 10. 



    2. A decisão reclamada limitou-se a deferir pedido de suspensão de liminar com fundamento na existência de risco de grave lesão à economia pública. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022. 



    3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (Rcl nº 52.871-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 1º/07/2022; grifos nossos).  



    18. Ademais, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme demonstram os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).  



    19. No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 84.343/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/09/2025, p. 15/09/2025; Rcl nº 83.265/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/08/2025, p. 26/08/2025; Rcl nº 82.381/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 1º/08/2025, p. 04/08/2025; Rcl nº 81.738/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/07/2025, p. 16/07/2025.  



    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator